Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-46.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – Descontos de valores a título de reserva de margem consignável (RMC) do benefício previdenciário da autora – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – Descontos de valores a título de reserva de margem consignável (RMC) do benefício previdenciário da autora – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Prova da existência da relação contratual e, consequentemente, da regularidade dos descontos – RECURSO NÃO PROVIDO.